Tribunal: STF
Processo: HC 269590
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMENTA

    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.

    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.

    2. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto de delito, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

    3. O fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal e autorizar a decretação da preventiva. Precedentes.

    4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva de que o paciente não estaria se furtando à aplicação da lei penal, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.

    5. Alegação suscitada apenas por ocasião da interposição de agravo regimental configura inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Não se admite, em sede de agravo regimental, a ampliação objetiva da demanda, visando à análise de teses omitidas na impetração. Precedentes.

    6. Agravo regimental conhecido e não provido.